Tribunal: TJDFT
Processo: 0745286-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por MRE COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI, em face à decisão da Quarta Vara Cível de Brasília, que indeferiu pedido de denunciação da lide. Na origem, processa-se ação de cobrança de aluguel ajuizada por CONSTRUPETRO EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIOS LTDA, em desfavor da agravante e de seus fiadores, JAIR PAOLUCCI JUNIOR, MARCUS VINICIUS PAOLUCCI e JANE DE OLIVEIRA PAOLUCCI. Em sede de contestação, a devedora anunciou a operação comercial de alienação total das cotas sociais da pessoa jurídica locadora para Fausto Pereira Bastos, quem seria responsável pelos alugueis a partir da venda da empresa, razão pela qual requereu sua denunciação da lide. O juízo indeferiu o pedido, sob o pálio de que do contrato não consta qualquer disposição acerca de eventual responsabilidade regressiva do comprador. Nas razões recursais, a agravante sustentou que, “ao adquirir o estabelecimento comercial, o adquirente, em regra, assume os ônus e bônus decorrentes de sua exploração a partir daquela data”, o que tornaria necessária a denunciação da lide para viabilizar o exercício do direito de regresso. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para admitir o processamento da intervenção de terceiro. Deixou de recolher o preparo e requereu gratuidade de justiça. Instado a comprovar os pressupostos para a benesse processual, recolheu em dobro a taxa judiciária. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Da análise dos autos, verifico que a parte requerida formulou pedido de gratuidade de justiça, requereu a denunciação da lide de Fausto Pereira Bastos e a produção de prova testemunhal. Passo a apreciar os requerimentos. Com relação à denunciação da lide, os requeridos alegam que o Sr. Fausto assumiu a empresa ré em fevereiro de 2022 e, por isso, seria o responsável pelo pagamento dos aluguéis em atraso. Nos termos do art. 125, II, do Código de Processo Civil, é admissível a denunciação da lide nas hipóteses em que há um direito de regresso, decorrente de lei ou de contrato, contra o terceiro a ser chamado ao processo. No caso em apreço, porém, o “contrato de compra e venda de empresa” juntado no ID 241719968 nada dispôs acerca de eventual responsabilidade regressiva assumida pelo “comprador”. Ou seja, está ausente o fundamento para o acolhimento do pedido. Indefiro, portanto, o pedido de denunciação da lide.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. Ao justificar o receio de dano grave, a agravante sustentou que o contrato de locação é garantido por imóvel de propriedade de seu pai, Jair Paolucci Junior e, na eventualidade de sua condenação, será expropriado para pagamento da dívida. Ocorre que o processo se encontra em fase de conhecimento, ou seja, muito distante do momento de eventual expropriação de bens, o que afasta a iminência de dano grave ou de difícil reparação a justificar o deferimento de efeito suspensivo. Não bastasse, a recorrente não deduziu qualquer alegação capaz de desconstituir a garantia contratual, de sorte que, mesmo na eventualidade de provimento do recurso e admissão da intervenção de terceiros, não haveria, como consequência, a liberação da garantia livremente pactuada. Por fim, não se tem noticia até o momento de que o ex-sócio gerente, ao alienar sua cota social e transferindo integralmente o controle e representação da empresa terceiro, tenha comunicado do locador. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensada as informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 4 de novembro de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator